Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004645-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO - CPF: 574.981.649-49 (AGRAVADO), EDER LASTA - CPF: 030.111.679-23 (AGRAVADO), VOLMIR LASTA - CPF: 865.763.309-44 (AGRAVADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004645-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO, EDER LASTA, VOLMIR LASTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA COMARCA DE OUTRO ESTADO -
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA 335 DO STF - RECURSO PROVIDO.

É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, principalmente quando não houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004645-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO e outros

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004645-73.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que declinou da competência e determinou a remessa da Execução e dos respectivos Embargos à comarca de Coronel Vivida-PR.

A agravante alega que o
decisum
contraria tanto o conjunto probatório existente na lide como também a legislação sobre fixação de competência em vista do local do pagamento, local de entrega dos grãos, foro de eleição e local da negociação.

Aduz que na procuração juntada pelos agravados cada um informa um endereço diverso da cidade de Coronel Vivida, e um deles diz que reside em Canarana.

Afirma que eles tentam ludibriar a Justiça, pois respondem a várias Execuções em Canarana e, além do mais, até o momento não houve nenhum empecilho para se defenderem nos autos.

Argumenta que no caso não cabe aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas sim o Código Civil, por não tratar de relação de consumo.

Acrescenta que toda a negociação se deu em Canarana, inclusive foi esse o foro eleito, e por isso devem ser aplicados os arts. 53, 63 e 781, todos do CPC.

Efeito suspensivo deferido (id 35637496 – pág. 01/02).

Contraminuta no id 45872296 – pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004645-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO, EDER LASTA, VOLMIR LASTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
prolatado nos Embargos à Execução que opôs, no qual o juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Coronel Vivida-PR.

Os agravados assinaram uma Cédula de Produto Rural em 05/02/2018 para entrega de 20.000 sacas de milho de 60kg cada, da safrinha 2018/2018, de 15/06/2018 até 30/07/2018, no armazém da empresa NIDERA SEMENTES LTDA.

Convencionaram o foro da Comarca onde a lavoura objeto da Cédula foi formada, facultando-se à COMPRADORA optar pelo foro da Comarca de Canarana (id 28655657 – pág. 01).

O STJ entende válida a cláusula que estabelece a eleição de foro, especialmente no caso em análise, que não envolve partes em situação de hipossuficiência ou com dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

Além disso, a Súmula 335 do STF enuncia a eficácia d
a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato

Dessa maneira, como não foi demonstrado nenhum prejuízo para os agravados, não se justifica impedir o cumprimento do que foi pactuado entre os litigantes.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Tem plena eficácia a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, especialmente quando não for de adesão nem houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato” (Súmula 335 do STF). A incompetência relativa da Ação de Execução deve ser arguida em preliminar de Embargos à Execução (art. 917, V, do CPC/2015). Obedecida essa regra processual, é descabido cogitar em prorrogação da competência. (N.U 1014833-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso a fim de reformar a decisão e reconhecer a competência do juízo de Canarana-MT, por onde deverá tramitar os processos, conforme a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020